Tribunal: TJPA
Processo: 0040857-82.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040857-82.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA, MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO VEXATÓRIA DE SERVIDORA PÚBLICA POR POLICIAIS CIVIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de condução vexatória de servidora terceirizada do LACEN-PA à delegacia, por policiais civis, sem intimação prévia e na presença de colegas de trabalho, após ocorrência de furto na repartição pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Pará deve responder civilmente pelos danos morais causados por conduta abusiva e desrespeitosa de policiais civis em atuação funcional; (ii) se é cabível a denunciação da lide do diretor do laboratório; e (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, conduta estatal e nexo causal.
4. Comprovada a abordagem policial abusiva, sem prévia intimação, com exposição pública da autora, caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
.
5. Inexistência de ato irregular praticado pelo diretor da instituição. Inviável a denunciação da lide à pessoa que não contribuiu para o evento danoso.
6. Quantum indenizatório fixado em valor superior ao padrão jurisprudencial do Tribunal. Redução da indenização para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

“Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente por conduta abusiva de seus agentes, ainda que não comprovada a culpa. 2. A condução vexatória de servidor ao distrito policial, sem intimação formal, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. 3. É descabida a denunciação da lide a terceiro quando inexistente vínculo de causalidade com o evento danoso.”

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral nos seguintes termos:

“Dispositivo 133 – Por todas as razões acima delineadas, assim decido:

133.1 – rejeito as preliminares suscitadas pelos demandados

133.2 - julgo procedente o pedido formulado pela Sra. MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO DE JESUS na petição inicial de fls. 03/09 e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 39.053,20 (trinta e nove mil e cinquenta e três reais e vinte centavos) a título de compensação por danos morais em favor da autora, extinguindo, assim, o processo, com resolução de mérito, relativamente à demanda principal.

133.3 - julgo improcedente a pretensão deduzida pelo ESTADO DO PARÁ, em denunciação da lide, contra o Sr. KLEYFSSON ALVES DE MIRANDA, extinguindo, assim, o processo, com resolução de mérito, relativamente à demanda acessória instaurada com a denunciação da lide requerida às fls. 21/22.

133.4 – julgo extinta a reconvenção (fls. 99/104), sem exame de mérito, seja por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, seja por ausência de condição da ação (legitimidade passiva), nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

133.5 – concedo ao reconvinte os benefícios da justiça gratuita.

133.6 - Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO DE JESUS, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I).

133.7 – Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em favor do litisdenunciado KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o quantum indenizatório acima fixado (CPC, art. 85, § 3º, I).

133.8 – Condeno o Sr. KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da reconvinda, Sra. MARIA DO SOCORRO DO ESPÍRITO SANTO DE JESUS, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o quantum indenizatório acima fixado (CPC, art. 85, §§ 1º e 2º), bem como ao pagamento das custas processuais referentes à reconvenção, aplicando, no entanto, o disposto no § 3º do art. 98 do CPC/2015 (Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindose, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário).”

O Apelante relata que foi ajuizada Ação cobrando danos morais em razão de situação supostamente vexatória a que teria sido submetida a Apelada, nas dependências do Laboratório Central do Estado.

Diz constar na inicial que a Apelada trabalhava exercendo a função de agente de limpeza no referido laboratório, através de empresa terceirizada, e que na data de 16/10/2007 foi abordada por servidores, que lhe informaram da ocorrência de furto nas dependências da instituição, tendo sido revistada, mas nada fora encontrado.

Ademais, consta que no dia seguinte fora novamente revistada e que foi tratada como suspeita pelo ato ilícito. Desse modo, no dia 19/10/2007, foi conduzida à Delegacia, onde permaneceu das 15h às 20h.

Argumenta que deve ser reformada a sentença para acolher o pedido de denunciação à lide em relação ao Sr. Kleyffon Alves de Miranda, que à época era Diretor do Laboratório do Estado, pois entende que houve culpabilidade do agente, e que somente dessa forma será cabível a ação regressiva.

No mérito, argumenta que não se caracterizou a ocorrência de abalo moral, pois o servidor apenas cumpriu a sua função de gerente do laboratório Central do Estado, e que todo procedimento adotado seguiu rigorosamente os trâmites legais.

Aduz que o depoimento prestado pela autora não pode ser considerado constrangimento ilegal, e entende que a polícia civil adotou providências para não configurar negligência.

Afirma que, sendo mantido o reconhecimento de dano moral, o valor deve ser revisto, para que atenda aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pleiteia que seja afastada a condenação de honorários de sucumbência em favor do Diretor do Laboratório Central, pois não foi admitido como parte do processo.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 79008182).

O Ministério público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 13948475).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido de dano moral.

Presentes os pressupostos recursais conheço o recurso de apelação.

Constato que a Apelada ajuizou ação relatando que trabalhava no Laboratório do Estado do Pará, na função de agente de limpeza, em razão de contrato de prestação de serviços, e que, em 16.10.2007, houve relato da ocorrência de um furto, e fora revistada por servidores da instituição.

Contudo, além da revista realizada no dia da ocorrência do suposto ilícito, nos dias seguintes ainda foram perpetradas ações com escopo de constatar quem teria sido o responsável pela conduta delituosa, sendo que no dia 19.10.2007 a polícia civil compareceu na instituição e encaminhou à Delegacia apenas a Autora e um colega de trabalho chamado Alexandre, sem que houvesse intimação prévia, sendo levados como suspeitos do crime, de forma vexatória.

Diante de tais circunstâncias, a sentença de primeiro grau reconheceu que, apesar de não ter ocorrido conduta irregular por parte do Diretor do Laboratório, houve conduta ilícita pelos Policiais Civis, que de forma vexatória e irregular, retiraram a trabalhadora do seu posto de trabalho e a levaram para delegacia em razão da ocorrência de suposto furto.

Os depoimentos testemunhais relatam que a conduta dos policiais foi direcionada à Apelada e a um colega de nome Alexandre, e que a condução de foi de forma surpresa e desrespeitosa.

Sendo assim, entendo que a conduta ilícita que ensejou a reparação de danos decorre da condução inadequada dos policiais civis, e não alcança qualquer atitude do Sr. Kleiffson Alvez de Miranda, que era diretor do LACEN.

Destarte, torna-se descabido o pedido de denunciação da lide em face de pessoa que sequer foi considerada autora de qualquer ato irregular.

No que tange ao reconhecimento do dano moral, entendo que não merece reparos, pois é evidente que, não obstante o dever legal da polícia, o teria que fazer seguindo os termos da lei, proporcionando ao cidadão dignidade.

O caso sob análise demonstra que a atuação da polícia ocorreu três dias após o suposto crime de furto, sendo a conduta dos policiais direcionadas apenas à Apelada e outro colega de trabalho, que sem intimação prévia, foram encaminhados à Delegacia, na frente de todos os colegas de trabalho e ainda uniformizados.

Assim, quanto à responsabilidade civil do Estado, o art. 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva

do poder público para reparar danos que seus

agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Conforme relatado na petição inicial, durante a atuação policial, a Recorrida teve a sua imagem exposta, pois foi retirada de seu local de trabalho, sem a devida intimação prévia, sendo conduzida pelos policiais à Delegacia, como se estivesse sendo presa em flagrante delito.

No caso em análise, a sentença recorrida apontou que restou comprovado o ato ilícito imputado aos policiais civis.

Em sede de responsabilidade objetiva do poder público, perquire-se a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da administração pública, ficando eventual culpa dos agentes públicos envolvidos no caso adstrita a posterior ação regressiva por parte da administração, da forma como constante no § 6º do art. 37 da Constituição da República.

Veja-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL EXCESSIVA . CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. O Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da Administração, na esteira do disposto no art . 37, § 6º, da Constituição Federal. Situação dos autos em que a autora foi indevidamente abordada por policiais militares, sob ameaça de arma, sem motivo comprovado nos autos, evidenciando conduta abusiva. Narrativa fática do registro de ocorrência policial confortada pelo depoimento pessoal prestado em juízo e das testemunhas presenciais, cuja prova restou corroborada ainda pelos documentos médicos da vítima. Exercício abusivo do direito, nos termos do art . 187 do CC. Constrangimento perante terceiros. Ato ilícito configurado. Dano moral in re ipsa . Dever de indenizar os danos morais experimentados pela demandante, que decorre do próprio evento danoso. Não comporta redução o valor da condenação fixado em R$ 6.000,00, em observância aos parâmetros utilizados pelo Tribunal e às peculiaridades do caso concreto. DESPROVIDOS RECURSOS .

(TJ-RS - AC: 70081776692 RS, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 06/02/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL - RECONHECIMENTO - ACUSAÇÃO DE FURTO - ABORDAGEM POLICIAL - INVERACIDADE DA IMPUTAÇÃO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição - De acordo com a moderna teoria da asserção, a capacidade para ser parte é medida à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado - Se não for possível se aferir, de início, a (i) legitimidade da parte, citado o réu, a questão deixa de ser preliminar, passando a ser analisada no mérito - A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais se mostra adequada às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do desenrolar dos fatos, posto que ocorrida abordagem policial em via pública movimentada, ocasionado constrangimento aos consumidores além de mal-estar físico a um dos autores. Também foram publicadas matérias jornalísticas que os expuseram - O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da lesão, vida e às peculiaridades da lide, bem como com espeque nos precedentes judiciais similares ao caso sub judice - Recursos dos réus ao qual, na parte conhecida, se dá parcial provimento, apenas para minorar o quantum arbitrado a título de indenização.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51047724820228130024, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2024)”

No que tange à indenização, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (décuplo da remuneração recebida pela servidora, que correspondia à época à R$3.905,32) não está dentro de padrões de fixação praticados por esta Corte de Justiça, fugindo dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),

Nesse sentido apresenta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO . AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL . TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se submete à remessa necessária a sentença que condena a fazenda pública estadual ao pagamento de quantia líquida inferior a sessenta salários mínimos . Inteligência do art. 475, § 2º, do CPC/73, vigente à época. Remessa necessária não conhecida. 2 . Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial. Apelos de ambas as partes. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado . Demonstrado nos autos que a entrada de policiais militares na residência do autor à procura de criminosos em fuga, sem o seu consentimento, mediante o uso de violência física e condução algemado em viatura policial na frente da vizinhança, situação eternizada em matéria jornalística, não tendo sido sequer lavrado qualquer termo circunstanciado pela autoridade policial contra o mesmo se mostrou injustificável na espécie, porquanto não encontrado o autor em flagrante delito nem amparada a conduta por mandado judicial, restando caracterizada a violação de domicílio, em afronta à garantia prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo de rigor a reparação do Estado pelos danos morais decorrentes da ofensa à intimidade e privacidade da vítima, eis que submetido juntamente com a sua família a constrangimento ilegal. 3. Conduta abusiva que não guarda amparo nas hipóteses excepcionais em que a violação ao domicílio sem autorização judicial é permitida consoante entendimento fixado pelo STF em julgado pela sistemática da repercussão geral (RE 603616) . Afastada a alegação de exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito pelo abuso verificado ante a arbitrariedade, reconhecido o dever de indenizar pelo ente Estatal. 4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória a que foi submetido o autor sem ter dado causa alguma. 5 . Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão . Aplicação do Enunciado da Súmula 54/STJ, orientação ratificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp.1.132.866/SP, Rel . originária Min. Maria Isabel Gallotti,Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti . Recurso do autor provido nesse ponto. 7. Honorários advocatícios irrisórios considerados os parâmetros fixados no artigo 20 do CPC/73 para fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, sobretudo o tempo de tramitação da demanda de mais de 10 anos e o trabalho desempenhado pelo advogado que merece remuneração condizente. Recurso do Estado improvido e do autor provido para majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação . 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Réu improvido e do autor parcialmente provido para alteração do termo inicial dos juros para que a incidência ocorra desde a data do evento danoso e sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade .

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14 .0301 9999176153, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE AGRESSIVIDADE PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. SITUAÇÃO VEXATÓRIA . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA ALTERADA SOMENTE QUANTO AOS JUROS (ART . 1º-F DA LEI 9.494/97) E REGIME DE PRECATÓRIO (ART. 100, CF/88) NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE . 1. Ação Ordinária visando a condenação do Estado do Pará à indenização por danos morais, decorrente de operação policial. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado . 2. Demonstrado nos autos que a entrada de policiais militares na residência dos autores, apesar de amparada por mandado de busca e apreensão de drogas, utilizou de violência física injustificável e submeteu sua família à constrangimento ilegal. 3. Restou evidenciado que o dono da residência possui deficiência física e que inexistiu resistência dos autores no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não havendo necessidade de empregar violência contra os autores, algemá-los ou apontar armas de fogo de grande porte em direção às suas cabeças, realizando ameaças diante dos dois filhos crianças . 4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória ao qual os autores foram submetidos sem ter dado causa alguma. 5. Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10 .000,00 (dez mil reais) para cada autor. 6. Aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), bem como o art . 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 810 ( RE 870.947) . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a condenação da Fazenda Pública observe o regime de precatórios e o cumprimento de sentença obedeça o rito processual previsto nos artigos 534 e seguintes do CPC/2015, bem como para que os juros de mora sejam aplicados conforme o art. 1º F da Lei nº 9.494/97, mantendo a sentença nos demais termos .

(TJ-PA - AC: 00005071020088140094 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/10/2019)”

Quanto ao pedido de afastamento de honorários advocatícios em favor do Diretor do Laboratório, haja vista não ter sido admitida a denunciação a lide, entendo que não merece acolhimento, pois foi estabelecida a relação jurídica processual, devendo ser pago nos termos do art. 85, do CPC.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15. 1. Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado ." 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando o pedido formulado na ação principal for julgado improcedente.

(TJ-MG - AC: 10145150035924001 Juiz de Fora, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS AGENTES PÚBLICOS - TEMA 940 / STF - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DEVIDO - RESISTÊNCIA DOS DENUNCIANTES - APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos denunciados que ofereceram resistência à denunciação da lide indeferida, em respeito ao princípio da causalidade. II - O fato do Tema nº 940/STF ser posterior ao pedido de denunciação da lide não obsta a fixação da verba sucumbencial em favor dos denunciados, porquanto não houve qualquer alteração de entendimento ou mudança interpretativa acerca do disposto no art. 37, § 6º da CR/88, nem mesmo decisão dos Tribunais Superiores acerca da alteração das regras de sucumbência . III - Na medida em que "ratio ubi eadem est, debet eadem iuris dispositio" (onde a razão é a mesma, a mesma deve ser a disposição do direito), tem-se que o disposto no art. 85, § 8º, do CPC deve igualmente ser utilizado para encabrestar o arbitramento de honorários nas ações em que sobremodo elevado o valor da causa ou cujo proveito econômico seja exorbitante, mormente por se tratar de denunciação da lide indeferida e cuja ação principal ainda está em processamento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27743313520238130000, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)”

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro e aplicando a teoria do corpo neutro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do corpo neutro ao caso, afastando a responsabilidade do réu pelos danos causados; e (ii) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando rejeitada a denunciação da lide em razão da improcedência da ação principal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência e o laudo pericial demonstram que o veículo do réu foi atingido por outro e projetado contra o veículo da autora, caracterizando-o como corpo neutro, sem conduta voluntária que pudesse estabelecer nexo de causalidade com o dano. Assim, não há possibilidade de imputação de responsabilidade civil . Precedentes do STJ e do TJSC. 4. É devida a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado quando rejeitada a denunciação da lide, ainda que em razão da improcedência da ação principal, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC . O percentual fixado na origem em 20% sobre o valor da causa, todavia, deve ser reduzido ao mínimo legal de 10%, pois remunera adequadamente o tempo e o trabalho despendido pelo patrono da parte, levando-se em conta a natureza da presente ação, cuja complexidade não excede os parâmetros da normalidade, o fato de que se trata de processo eletrônico e, portanto, não exige deslocamentos reiterados, bem como o tempo de duração do processo. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso da autora desprovido . Recurso do réu, denunciante, provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais da lide secundária. Honorários recursais fixados apenas em desfavor da autora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art . 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.796.300/PR, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 02.03.2021; TJSC, Apelação n. 5001464-34 .2020.8.24.0032, rel . Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11.04.2024; TJSC, Apelação n . 0003734-48.2012.8.24 .0016, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 09.02 .2023.

(TJSC, Apelação n. 5011107-40.2021 .8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 19-11-2024).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025